Tribunal: STF
Processo: ARE 1532383
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANOTAÇÃO EM REGISTROS FUNCIONAIS. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FEPASA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.   



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão recursal voltada à reforma de decisão interlocutória que determinou o cumprimento da obrigação de fazer pelo agravante consistente em apostilar em seus registros o cumprimento do julgado aos aposentados e pensionistas de ex-funcionários da FEPASA. Causa de pedir deduzida na fase sincrética direcionada ao reconhecimento de coisa julgada inconstitucional decorrente do julgamento, pelo STF, da ADI nº 666/PE, aos 24/06/1993, na qual declarou-se a inconstitucionalidade de resolução administrativa editada pelo Tribunal Regional Eleitoral/PE, que determinou o pagamento do IPC de março/1990 aos respectivos servidores. Impossibilidade. Hipótese em que o julgamento proferido pela Corte Suprema se pautou na impossibilidade de concessão de reajuste em resolução administrativa desprovida de norma autorizativa, circunstância à qual não se amolda o caso concreto. Inviabilidade, ademais, de subsunção do caso em tela ao precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do RE nº 590.880, Tema 106. Título executivo transitado em julgado.  Impossibilidade de rediscussão do mérito nesta fase processual. Inteligência dos arts. 502, 507 e 508, CPC, Inaplicabilidade do art. 535, §5º, do CPC. Firmes precedentes deste E. Tribunal. Ausência de má-fé do agravante. Ausência de culpa grave ou dolo do Estado de São Paulo. Hipóteses do art. 80 do CPC não configuradas. Decisão  mantida. Recurso desprovido.” (Doc. 16) 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Doc. 30).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 102, §2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “há jurisprudência antiga e consolidada pela inexistência de direito adquirido à correção monetária pelo IPC de março e de abril de 1990.” Requer, ao final, o provimento do recurso para aplicar o Tema 106 desta Suprema Corte. Subsidiariamente, pleiteia seja reconhecida nova repercussão geral com provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, acolhendo-se a impugnação, com declaração de inexigibilidade do título (Doc. 34).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões (Doc. 41).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 45).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:  



    “Trata-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão interlocutória que determinou o cumprimento da obrigação de fazer pelo agravante consistente em apostilar em seus registros o cumprimento do julgado. Entendeu-se, em primeiro grau de jurisdição, não ser possível, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão do mérito amplamente tratado na fase de conhecimento e atualmente revestido pela imutabilidade da coisa julgada. Além disso, a ADI 666-PE tratou de matéria diversa, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Resolução Administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, emanada em 12/12/1991 no Processo Administrativo nº 686/91, e não propriamente as normas do IPC, ao passo que o reajuste em debate teve como base acordo coletivo de trabalho. Postas tais premissas, tenho para mim que o recurso não comporta provimento. Objetiva a executada, ora agravante, a declaração de inexigibilidade de título executivo judicial nos termos do art. 535, §5º CPC, sob o fundamento precípuo de que o STF reconheceu a inconstitucionalidade de resolução administrativa que, editada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, determinava o pagamento do IPC de março/1990 aos respectivos servidores, afastada a tese de ocorrência de direito adquirido, no julgamento da ADI nº 666-PE, in verbis:



    Ação direta de inconstitucionalidade. - A preliminar de não-conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade por não configurar a resolução atacada ato normativo já foi enfrentada e decidida no julgamento do "referendum" do despacho que deferiu a medida liminar. - No mérito, afastada a ocorrência de direito adquirido, e inexistindo ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, a resolução normativa em causa terminou por conceder aumento de vencimentos sem lei que o autorizasse, sendo, pois, incompatível com o disposto na segunda parte da alínea "b" do inciso II do artigo 96 da Constituição Federal. Ação que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade da resolução administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, tomada em sessão ordinária de seu Plenário, realizada em 12 de dezembro de 1991, e que, ao julgar o processo administrativo 686/91 - classe XVII, determinou o pagamento do reajuste de 84,32% relativo a variação do IPC de marco de 1990, extinto pela Medida Provisória n. 154, de 15.03.90, convertida em Lei n. 8.030, de 12.04.90. (ADI 666, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/1993, DJ 01-10-1993 PP-20211 EMENT VOL-01719-01 PP-00038) (destaques e grifos nossos)



    Como cediço, o art. 535, §5º, CPC, dispõe que será inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pela Corte Suprema como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    In casu, em primeiro lugar, não passa despercebido que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade no julgamento da ADI nº 666-PE, foi proferido aos 24/01/1993, de maneira que, a rigor e se o caso, deveria ter sido arguido pela executada ainda na fase de conhecimento, tendo em vista que a demanda originária foi proposta no ano de 2011.  



    Por outro lado, a resolução administrativa editada pelo Tribunal Regional Federal do Estado de Pernambuco foi declarada inconstitucional ao argumento precípuo de que desprovida de lei precedente autorizativa, ausente qualquer menção à suposta inconstitucionalidade de normas.



    [...]



    Em arremate, observo que o STF, ao julgar o RE nº 590.880, sob a sistemática de repercussão geral no Tema 106, declarou apenas e tão somente a incompetência da Justiça Trabalhista em relação ao período posterior à instituição do regime jurídico único (Lei Federal nº 8.112/90) e, em relação ao período anterior, a insubsistência do título executivo judicial com fundamento no artigo 884, § 5º da CLT, hipótese dissociada do caso vertente”. 



    Da leitura desse excerto, verifico que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 11.344, DE 2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.965-RG/RN, paradigma do Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral, não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Na espécie, a Corte Regional, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos e nas leis federais de regência, asseverou a ausência de decréscimo remuneratório, bem como de ofensa aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.370.259-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/02/2023)  



    “Direito administrativo.  Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Regime de tempo integral - RTI. Irredutibilidade salarial. Exame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.451.026-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/01/2024)



    Por derradeiro, consigno que este Colendo Supremo Tribunal Federal possui farta jurisprudência corroborando a presente decisão, nesse sentido, cita-se os seguintes precedentes: RE 1.503.169/SP, Rel. Min. Flávio Dino; RE 1.509.442/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes; ARE 1.466.348/SP, Min. Dias Toffoli; ARE 1.522.161/SP, Min. Rel. Roberto Barroso; ARE 1.529.552/SP, Min. Rel. Roberto Barroso; RE 1.500.141/SP, Rel. Min. Edson Fachin.  



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente